Tribunal: TJSP
Processo: 2008244-49.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de inexistência de relação jurídico tributária c.c. repetição de indébito – ICMS incidente sobre TUSD e TUST – Tutela de urgência indeferida – Pretensão de reforma – Possibilidade – Suspensão dos processos que não obsta a apreciação de tutela de urgência – Presença dos requisitos autorizadores – Relevância do fundamento demonstrada - Perigo da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de inexistência de relação jurídico tributária c.c. repetição de indébito – ICMS incidente sobre TUSD e TUST – Tutela de urgência indeferida – Pretensão de reforma – Possibilidade – Suspensão dos processos que não obsta a apreciação de tutela de urgência – Presença dos requisitos autorizadores – Relevância do fundamento demonstrada - Perigo da demora evidenciado - Precedente – Provimento do agravo de instrumento.